Tribunal: TJBA
Processo: 8176703-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176703-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE TOMASCHITZ

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DO ESTADO DA BAHIA – REFIS/BA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que homologou a desistência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA, motivada pela adesão da parte autora ao Programa de
Recuperação Fiscal do Estado da Bahia – REFIS/BA, instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito e
sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte autora, ao desistir da ação anulatória após adesão ao REFIS/BA, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; e (
ii
) estabelecer se os honorários pagos na esfera administrativa se confundem com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adesão ao REFIS/BA implica reconhecimento do débito tributário e requer a desistência da ação, conforme o art. 7º da Lei Estadual nº 14.761/2024, mas não afasta a imposição de honorários sucumbenciais, pois a norma não contém dispositivo que exclua expressamente a responsabilidade pela verba processual.

4.
A parte autora deu causa à instauração do processo judicial, cuja demanda foi extinta por desistência após reconhecimento da legitimidade do débito, atraindo a aplicação do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade.

5.
Os honorários advocatícios pagos no âmbito do REFIS/BA, previstos no art. 11 da LC Estadual nº 43/2017 e no art. 116 do CT/BA, possuem natureza administrativa e
não se confundem com os honorários de sucumbência
, que têm natureza processual e são regidos pelo CPC.

6
. A sentença incorreu em
equívoco ao afastar a condenação com base na tese de
bis in idem
, pois os honorários sucumbenciais são autônomos e independentes dos encargos administrativos recolhidos.

7.
A
renúncia ou desistência da ação em razão de adesão
a
programa de parcelamento fiscal
não exime a parte autora da condenação em honorários sucumbenciais
(STJ,
AgRg
no
AREsp
26309/SP; TJ-BA, APL 0502018-09.2017.8.05.0039).

8. O valor da causa, superior a R$ 183 mil, não autoriza a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC e da tese repetitiva nº 1.076/STJ, devendo ser observado o § 3º do art. 85 do CPC.

9. Inviável a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, pois não houve reconhecimento da procedência do pedido, mas sim desistência com renúncia ao direito, o que reforça a incidência dos ônus de sucumbência.

10. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11 do CPC, com observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º.

11. Caso o valor atualizado da causa ultrapasse 200 salários-mínimos, aplica-se a sistemática escalonada do art. 85, § 3º, II do CPC, com os percentuais mínimos ali previstos.

12. Sobre o montante fixado incide atualização monetária e juros de mora pela Taxa Selic, conforme § 2º do art. 3º da EC nº 113/2021, com redação dada pela EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso de apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 22, I; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 10 e 11; 90,
caput
e § 4º; 487, III, “b” e “c”; CTN,
art
. 156, III; EC 113/2021,
art
. 3º, § 2º; EC 136/2025; Lei Estadual BA nº 14.761/2024,
art
. 7º; LC Estadual BA nº 43/2017,
art
. 11; Lei Estadual BA nº 3.956/1981 (CTE/BA),
art
. 116.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
26309/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 18.12.2012; STJ,
REsp
1.525.388/SP (Tema 969); STJ, Tese Repetitiva nº 1.076; TJ-BA, APL 0502018-09.2017.8.05.0039, Rel. Des. Ângelo Vita, j. 05.12.2023; TJ-BA, APL 0327645-84.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto, j. 10.11.2021; TJ-BA, APL 0328119-55.2015.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 31.08.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176703-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)